Tribunal: STF
Processo: MS 36144
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos opostos pelo Estado do Piauí, contra execução promovida por Lirton Nogueira Santos, nos autos do Mandado de Segurança 36.144.



    O embargante alega o excesso da execução, uma vez que a memória de cálculo apresentada pelo exequente não corresponderia ao montante devido. Aduz que, na planilha apresentada (eDOC 252), fez-se uso da taxa de juros de 1% ao mês, enquanto o correto seria a observância dos juros incidentes sobre a caderneta de poupança (eDOC 257).



    Ademais, sustenta-se que o termo inicial para a incidência dos juros deveria ser a citação, e não a data em que ocorrido o decesso remuneratório (eDOC 257).



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessária uma breve digressão sobre os fatos.



    O impetrante, Juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, impetrou mandado de segurança contra ato do Conselho Nacional de Justiça, que julgou procedente Revisão Disciplinar instaurada após o decurso do prazo decadencial de 1 (um) ano após a prolação da decisão a ser revista.



    Por ocasião do julgamento do presente mandado de segurança, concedeu-se a segurança para reconhecer a decadência do direito à instauração de revisão disciplinar contra o impetrante.



    A referida decisão transitou em julgado em 16.6.2020, conforme certidão de eDOC 236.



    Em seguida, o impetrante requereu o desarquivamento e cumprimento do acórdão (eDOC 251), apresentando a memória discriminada dos cálculos aritméticos (eDOC 252), referente ao período em que sua remuneração teria sofrido redução em razão da penalidade aplicada pelo CNJ.



    Devidamente intimado, o Estado do Piauí apresentou os presentes embargos à execução aduzindo, em síntese, o excesso da execução, ao argumento de que os juros de mora não seriam de 1%, mas sim os incidentes sobre a caderneta de poupança; e que o termo inicial de incidência da taxa seria a citação, e não a data inicial de redução remuneratória. 



    Na espécie, o dispositivo do título executivo que ora se executa não indicou expressamente o índice de juros moratórios incidente sobre o débito ou, ainda, o seu termo inicial. 



    Quanto ao termo inicial para incidência dos juros de mora, tem-se que o marco para a mora da administração pelos débitos vincendos no transcurso do processo é a data da notificação da autoridade coatora para prestar informações, o que, no caso dos autos, ocorreu no dia 07 janeiro de 2019 (eDOC 43). Sendo assim, tendo a planilha apresentada pelo exequente calculado juros desde dezembro de 2018, tem-se que os cálculos merecem reparo nesse ponto.



    Quanto aos juros de mora incidentes sobre o débito exequendo, registre-se também que esta Corte constitucional, no julgamento do tema 810 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.11.2017, reconheceu a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, no ponto em que definiu que, quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios deve-se dar segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. (...)” (RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017)



    Ocorre que, na planilha apresentada pelo exequente, consta a utilização do índice de juros de mora à taxa de 1% ao mês, diverso, portanto, do índice de remuneração da caderneta de poupança.



    Dessa forma, tem-se que os cálculos apresentados pelo exequente merecem reparo também quanto a este ponto.



    Ante o exposto, acolho os embargos à execução, para determinar que os juros sejam calculados com base no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, nos termos do entendimento firmado pelo STF no tema 810 da repercussão geral (art. 535, § 5º, do NCPC), com incidência a partir da data da notificação da autoridade coatora para prestar informações no feito (7 de janeiro de 2019).



    Deixo de fixar honorários sucumbenciais, tendo em vista a natureza especial do mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Encaminhem-se os autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal, para que se dê seguimento à execução, com a realização dos cálculos sobre o débito dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente